Tribunal: TJMT
Processo: 1059062-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059062-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 241.845.271-91 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JULIANO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 422.923.898-35 (APELANTE), JULIANO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 422.923.898-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. OCORRENCIA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos decorrentes de operações fraudulentas (TED e empréstimos CDC e de antecipação de 13º salário), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em:
(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade pelas operações fraudulentas praticadas por terceiro;
(ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores e se o quantum indenizatório por dano moral fixado na origem deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a fraude ocorreu por meio de sistemas disponibilizados pela própria instituição financeira, cuja relação contratual com o correntista é incontroversa.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento. O evento caracteriza fortuito interno, pois decorre de vulnerabilidade do sistema de segurança bancário.
5. A instituição não comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
6. Comprovadas as operações fraudulentas e a ausência de autorização do correntista, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e a restituição dos valores indevidamente debitados.
7. A restituição deve ocorrer na forma simples, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira.
8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da indevida movimentação de numerário e da resistência injustificada do banco em solucionar o problema, mas o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 6.000,00, observada a proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar que a restituição dos valores indevidamente debitados ocorra na forma simples.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.
2. A restituição do indébito em casos de fraude bancária deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor.
3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, mas o quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 405 e 944; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, §3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 27.09.2025; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1059062-47-2020

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
GILMAR DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
e
Materiais e Pedido de Tutela de Urgência,
para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, declarar a nulidade das operações realizadas na conta de titularidade do Autor concernentes a transferência eletrônica disponível (TED) no valor de R$ 12.800,00, de 15/09/2020; contrato de empréstimo CDC (Operação nº 949514042) no valor de R$ 16.781,00, de 17/09/2020; e

Contrato de Antecipação de 13º Salário (Operação nº 949514068) no valor de R$ 2.025,92, de 17/09/2020, bem como das transferências dos valores destes empréstimos, declarar a inexistência de quaisquer débitos em nome do autor oriundos das operações mencionadas no item anterior, condenar o Banco a restituir, em dobro, à parte autora, todos os valores que foram debitados de sua conta corrente a título de pagamento das parcelas dos empréstimos fraudulentos, cujo montante deverá ser apurado em fase de
liquidação de sentença
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil), Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (setembro de 2020), nos termos da Súmula 54 do STJ

até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Reconheceu sucumbência mínima do autor, condenando

o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora,

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a complexidade da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
o Apelado é
correntista

no Banco do Brasil e ajuizou a demanda na qual
,
sustenta que em setembro de 2020, supostamente foi vítima de operações fraudulentas perpetradas por terceiros em sua conta corrente e poupança
, sobrevindo a sentença recorrida que merece ser reformada.

Argumenta que o Apelado

afirmou que supostamente foi vítima de estelionato,
não havendo, portanto, qualquer participação da Instituição Financeira de forma que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação
, tendo em vista que não agiu com culpa e, ademais, a solidariedade não se presume.

Argumenta que o Banco Apelante não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé, e fatores externos, concernentes a caso fortuito, pleiteando
seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que qualquer prejuízo causado ao Apelado foi ocasionado por terceiros, não havendo qualquer ação ou omissão indevida da Instituição Financeira, tampouco falha na prestação, de serviços
, ou a facilitação do golpe com ação do Banco Apelante, pois, relata que recebeu ligação de pessoa identificando ser funcionário do Apelante,

sendo informado que havia movimentações estranhas em sua conta, onde teria verificado diversas compras que não havia autorizado, sendo que não ocorreu

falhas nos sistemas ou serviços do Banco.

Assinala que parte autora foi induzida a cadastrar número de celular de terceiros autorizando/liberando pela leitura QRCode para que terceiro pudesse realizar transações
, sendo que mesmo recebendo os alertas no terminal de auto-atendimento de não enviar foto das telas, acrescentando que o Recorrente sempre realiza alertas de que nunca solicita liberação de celular e computador por e-mail, telefone, mensagem de texto ou whatsap.

Verbera que o Banco não realiza este tipo de atendimento, solicitando ao cliente que fotografe ou mostre o QR CODE de liberação do dispositivo no terminal, sendo que o próprio terminal informa ao cliente, quando acessa a opção segurança autorização dispositivo móvel que não fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros, acrescentando que houve participação ativa da parte autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização do ocorrido.

Sustenta que é impossível e inexigível do Apelante, manter vigilância em tempo real, no sentido de obstaculizar “transações fora do perfil” do consumidor,

sendo que no caso não há falar em cópia física de comprovantes das transações ou de instrumentos contratuais assinados pelo Recorrido, ademais, as senhas bancárias não devem ser compartilhadas com terceiros, sendo o consumidor responsável pela guarda do seu cartão, sigilo de suas credenciais de acesso, assim como pelas transações realizadas mediante senhas, havendo, no caso, presunção de validade das operações concretizadas em tais condições, invertido o ônus da prova, que passa a ser do consumidor.

Alega que mesmo em se tratando de relação de consumo o consumidor deve fazer prova mínima de suas alegações,

não sendo possível realizar referidas operações por terceiro sem a participação do Recorrido, acrescentando que o Banco emprega moderna e segura tecnologia mundial de criptografia de dados,

e que adotou e adota inúmeras medidas e procedimentos de segurança que impedem terceiros, sem a atuação ou omissão culposa do próprio correntista, de efetuar transações bancárias.

Sustenta que o fato praticado por terceiro exclui o nexo causal, não havendo responsabilidade da Instituição Financeira pelo eventual dano ocasionado ao Recorrido, como também não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço, uma vez que não concorreu para a fraude em questão.

Afirma que o fato ocorreu devido a culpa exclusiva do Apelado ou de terceiro e, apesar da adoção de cautelas, o Banco não poderia ter evitado os danos sofridos pelo Apelado, tendo em vista que este facilitou o golpe, sendo o uso e senha do cartão de responsabilidade do cliente ocorrendo no caso fortuito externo.

Assevera que é de se presumir legítimas as operações questionadas, acrescentando que devem os negócios jurídicos serem mantidos incólumes, sendo direito do Apelante lançar mão de todas as medidas de direito para recompor eventual prejuízo

em caso de inadimplência
, inclusive, a promoção de medidas expropriatórias.

Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, bem como a inexistência de danos morais, afirmando a ausência de nexo de causalidade.

Insurge-se, ainda, com relação ao valor da condenação
, argumentando ser excessivo, argumentando também acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Alega que não pode prosperar a sua condenação pelo ônus de sucumbência, já que não deu causa ao ajuizamento da ação e, finalmente, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado assevera que no caso a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva, sendo que a decisão reconheceu a ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros contra o autor, declarou a nulidade das operações fraudulentas, condenou o Banco à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 não merecendo reforma, já que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus probatório.

Argumenta que o Banco argumenta em seu recurso que o consumidor teria agido com culpa ao fornecer dados de acesso a terceiros fraudadores via aplicativo de mensagens e que o autor teria sido induzido a compartilhar código QR em terminal de autoatendimento, permitindo a habilitação de dispositivo móvel e a realização das transações,
no entanto, tais argumentos

consistem em mera narrativa defensiva, absolutamente desprovida de qualquer lastro probatório, acrescentando que

o artigo 14, §3º, inciso II do CDC estabelece que "o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Argumenta que a instituição financeira optou pela inércia probatória
,

tendo em vista que não juntou o contrato de abertura da conta conjunta, não demonstrou ter exigido a outorga da cônjuge do autor para operações na conta solidária, não apresentou os contratos dos empréstimos fraudulentos
,
não identificou os beneficiários finais das transferências, não trouxe qualquer elemento técnico que corroborasse sua versão dos fatos.

Assinala que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro e que é devido o dano moral pleiteado, tendo em vista que o Apelado, trabalhador aposentado, vê sua conta bancária ser fraudada em valores expressivos (mais de R$ 31.000,00),

considerando todas as operações e tem sua poupança esvaziada,
sendo obrigado a arcar com parcelas de empréstimos que não contratou, e ainda enfrenta a resistência injustificada do Banco em solucionar o problema administrativamente.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como visto, o Banco sustenta ilegitimidade, aduzindo que a fraude foi praticada por terceiro estelionatário e que não concorreu para sua realização de forma que não possui legitimidade para responder à demanda.

Apesar dos argumentos sustentados a preliminar não prospera.

Com efeito,
o Autor figura como cliente da Instituição Financeira e a fraude foi realizada por meio de dispositivos colocado à disposição do cliente pela Instituição Financeira ainda que perpetrada por terceiro estelionatário
.

O Apelado
mantém relação jurídica com o autor, na qualidade de instituição financeira responsável pela conta bancária onde são depositados seus proventos de aposentadoria e onde efetivou-se a fraude questionada.

Ademais, o autor alega que, ao tomar conhecimento do golpe, procurou o Banco para tentar resolver administrativamente a situação,

não tendo recebido o atendimento adequado, o que, em tese, poderia configurar falha na prestação do serviço bancário.

Portanto, não merece prosperar a preliminar.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA
COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo
, nos termos do CDC. (...) Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno. (...)
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025).

Assim, considerando a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, conforme a narrativa formulada pelo autor na petição inicial,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

MÉRITO:

Conforme visto, o Autor ajuizou a presente ação na qual, sustenta que é correntista da Instituição Financeira

sendo que em setembro de 2020 foi vítima de operações fraudulentas praticadas por terceiro,
tanto em sua conta corrente, quanto na poupança, realizando as seguintes transações: uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), debitada de sua conta poupança em 15/09/2020; a contratação de um empréstimo na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 16.781,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e um reais), em 17/09/2020, cujo montante foi imediatamente transferido para conta de terceiro

e a contratação de uma antecipação de 13º salário, no valor de R$ 2.025,92 (dois mil, vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), também em 17/09/2020, com a transferência do valor.

Argumentou que possui conta conjunta com sua esposa e em regra há exigência de outorga dessa para realizar referidas operações o que não foi exigido no caso pelo Banco, além disso, buscou solucionar a situação pela via administrativa sem êxito,

e que os fatos ocorreram devido a fragilidade do sistema

de segurança do Banco que permitiu a efetivação da referida fraude.

Quanto ao Banco argumenta que possui segurança em seu sistema e que o fato decorreu de conduta do próprio Apelado que permitiu que terceiro estelionatário realizasse referidas operações. Que não há culpa da Instituição Financeira por eventual prejuízo sofrido pelo Apelado tendo o fato decorrido de fortuito externo.

Argumenta que deve haver a presunção de legitimidade das operações questionadas
e que

adota sistema de segurança visando a proteção do patrimônio dos clientes, não havendo conduta ilícita a ensejar danos morais.

Diante desse quadro,
cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários, de forma a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados ao Autor.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Embora o Apelante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso, porém, o posicionamento do CDC, aplicável à hipótese, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, inclusive, afirma que o Apelado teria facilitado com sua conduta a prática da fraude, fornecendo dados a terceiro estelionatário, necessário observar que as operações financeiras por meio de dispositivos eletrônicos colocados à disposição do cliente situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorressem as operações financeiras estranhas na conta do Autor e transferência de valores para terceiros estranhos ao mesmo.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos, sustentando que seu sistema é seguro não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Da análise dos autos, vê-se que o autor, acostou na peça inicial documentos que comprovaram

a efetivação das transações fraudulentas questionadas

mediante utilização de seus dados

pessoais, situação que constitui prática criminosa com utilização de dados e informações sigilosas do cliente em razão de vazamento de dados bancários permitindo as transações ilegítimas em prejuízo do consumidor.

No caso, pelo que se pode concluir
o fraudador teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais do Autor, configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira Apelante que não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pelo Apelado, ou seja foram realizadas operações de empréstimo, além de antecipação de 13º salário
sem que o Banco tenha apresentado qualquer prova de autorização do Autor ou ainda da co-titular da conta para realização das referidas operações.

É pertinente ressaltar que
a parte autora requereu a produção de prova documental suplementar, a ser apresentada pelo Banco réu (
contratos para perícia grafotécnica, imagens de câmeras, registros de IP
), e prova testemunhal (ID 186422768) e quando
ao Banco

manifestou desinteresse na produção de outras provas
e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, como bem registra a sentença recorrida de modo que
apesar de sustentar que o Autor é quem teria contribuído com sua conduta para a efetivação da fraude, o fato é que
não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do

cliente.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos materiais causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno
.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer e declarar a inexistência das operações questionadas,

além da condenação da Apelante ao pagamento por danos ocasionados ao consumidor, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco Apelante
, e como já mencionado, o Banco Apelante não manifestou interesse na produção de provas

aptas a corroborar seus argumentos, restando imperiosa a manutenção da sentença que concluiu pela nulidade das operações questionadas.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude quanto as transações bancárias questionadas em seu nome e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil.

Com relação ao dano moral,
é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor hipervulnerável,
não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4.
A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco apelante.

5. Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6. A ausência de má-fé impede a repetição em dobro, devendo a restituição observar a forma simples.

7.
O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor
hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.

3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

No pertinente ao valor da condenação
o Apelante constata-se que foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sustentando o Banco que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 15 (quinze mil reais) fixados na sentença

de fato demonstra-se excessivo, de forma que determino a sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) que melhor atende ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No que concerne a restituição dos valores anoto que á míngua de comprovação de dolo por parte da Instituição Financeira deve ocorrer na forma simples e não em dobro.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso de Apelação Cível
apenas para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
visto que melhor atende a razoabilidade no caso, bem como
determinar a restituição do indébito na forma simples.

Em razão das sucumbência do Apelado com relação a referidos pontos ( valor dos dano moral e restituição do indébito), deve responder por 20% das custas despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, cabendo à Instituição Financeira responder por 80% do ônus de sucumbência.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025